Tribunal: TJDFT
Processo: 0739057-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739057-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO COSTA GAVINO POLIT AGRAVADO: RAFAELA TORK PONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATO COSTA GAVINO POLIT contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra RAFAELA TORK PONTES: “O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Suspenda-se a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC” - ID 246670898 dos autos de origem. O agravante alega: “No caso em tela, demonstra que o devedor ocupa o cargo de Médica da Família e comunidade da Secretaria de Estado e Saúde do DF e recebe a média de salário líquido de R$ 17.842,65 (dezessete mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme atesta o demonstrativo de pagamento de ID 246564402. Frisa-se que o Agravante/Exequente busca o recebimento de seu crédito no valor de R$ 13.618,18 (treze mil seiscentos e dezoito reais e dezoito centavos), razão pela qual não compromete nem de longe a subsistência do devedor em penhora do percentual de 30%. Diante disso, não se controverte que ainda paira divergência sobre a matéria, tanto nesta egrégia Corte de Justiça como no Superior Tribunal de Justiça. Esta tendência pretoriana inspira-se na premente necessidade de uma prestação jurisdicional eficaz e célere no sentido de assegurar ao Agravante vencedor a concretização do direito material deduzido em Juízo. Não constitui qualquer afronta ao princípio de que a execução se procede pelo modo menos gravoso ao devedor. Trata-se de medida que encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Dessa forma não se pode dizer que tal quantia seja irrisória e, tampouco, que a penhora de parte dela configure imposição de vida indigna à executada ou violação ao princípio da menor onerosidade, além do mais o valor do débito exequendo ser inferior ao que a executada recebe e que tenta se amparar no alegado para não cumprir com sua obrigação”. E requer: “seja recebido e processado o presente recurso para o fim de que Vossas Excelências, reconhecendo o manifesto desacerto da decisão combatida, concedam efeito suspensivo ao presente recurso e ao final deem provimento ao presente agravo de instrumento reformando integralmente a referida decisão, para que seja autorizada a penhora parcial do salário da agravada/Rafaela Tork, no percentual de 30%, tendo em vista que não comprometerá a sua subsistência, tampouco, a sua dignidade, face ao alto salário que aufere, por ser medida de direito e de justiça”. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 74164365), preparo recolhido (ID 74419243). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 24.890,27 (ID 246564402, origem). Muito bem. Embora até a possibilidade de definição de alguma constrição, o certo é que não se pode definir o perigo da demora, não se prestando a tal a definição na decisão agravada de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC. Ou seja, nenhum impedimento à definição da questão em sede do julgamento pelo colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora